Tribunal: TJDFT
Processo: 0767000-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767000-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER EMBARGADO: ISABEL ALVES DE ARAUJO DECISÃO O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER DF opõe embargos de declaração solicitando a fixação de honorários advocatícios. A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. É o breve relatório. O recurso inominado foi julgado deserto e a parte recorrente foi condenada a pagar apenas custas processuais, conforme ID 38237141. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), a recorrente que não apresentou a guia e o comprovante de recolhimento do preparo, motivo pela qual foi julgado deserto. Houve apresentação de contrarrazões tempestivas ao recurso inominado. Ante o exposto, recebo e acolho os embargos de declaração para condenar a parte recorrente do recurso inominado a pagar honorários advocatícios de R$ 400,00 (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /d